Tribunal: TJDFT
Processo: 0737844-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA MATÉRIA - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA - DÍVIDA RELATIVA A BEM ADQUIRIDO DURANTE A CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL - PARTILHA DE BENS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. Nos termos do art. 3o, § 2o, da Lei 9.099/95, a competência dos Juizados Especiais não alcança as causas de natureza alimentar nem aquelas relativas ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial.
3. Este feio foi ajuizado pela autora concomitantemente com o ajuizamento do 0737845-44.2023.8.07.0003 nos quais são discutidos a partilha de bens e dívidas adquiridas pelo casal, autora e réu, durante a constância de união estável havida entre eles. Trata-se da mesma causa de pedir, inclusive. Desse modo é imperioso declarar a incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar esta ação, da mesma maneira que foi declarada no mencionado processo.
4. O art. 1.725 do Código Civil dispõe que na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, pelo qual, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento. Por sua vez, a separação judicial ou divórcio põe fim à sociedade conjugal e importa o termo do regime e da comunhão e a própria partilha dos bens.
5. Dessa forma, não é possível decidir sobre a responsabilidade pelo pagamento de eventuais débitos realizados no curso da união estável, sem antes analisar a existência ou não da alegada convivência, o regime de bens adotado, sua efetiva dissolução, e forma da partilha dos bens adquiridos, para a qual a competência absoluta é da Vara de Família. Ainda que a controvérsia alcance a discussão sobre dívida constituída por um dos cônjuges sem proveito familiar ou sobre a existência de bens particulares, em conformidade com o que dispõem os artigos 1664 e 1666, do Código Civil, a matéria permanece sob a competência dos Juízos de Família.
5. Assim é forçoso concluir que a controvérsia estabelecida nesta lide não pode ser dirimida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, pois o art. 27 da Lei 11.697/08 (Lei de Organização Judiciária do DF) estabelece que compete às Varas de Família processar e julgar as ações de Estado, as que se referem ao regime de bens e aquelas decorrentes do art. 226 da CF/88, devendo o litígio ser resolvido no Juízo de Família competente para tal.
6. Precedente nas Turmas Recursais: Acórdão no 1.234.374, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020; Acórdão no 1343346, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de Julgamento: 24/05/2021, publicado no DJE: 04/06/2021).
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPENTÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
Sentença anulada para reconhecer, de ofício, a incompetência deste Juízo para processar e julgar os pedidos formulados na inicial e, em consequência, julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.